Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009783-84.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria, Voluntária, Serventuários da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARCIA REGINA BUENO DE CAMARGO DIB - CPF: 496.635.421-87 (IMPETRANTE), Conselho da Magistratura (IMPETRADO), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

E M E N T A

APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS – SEGURANÇA DENEGADA.

Na alteração da regra da aposentadoria não se aplica o principio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os requisitos de idade e tempo de serviço devem ser comprovados na data do pedido da aposentadoria, obediente a regra em vigor nessa data.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

Na espécie, mandado de segurança individual proposto por MÁRCIA REGINA BUENO DE CAMARGO DIB em face de suposto ato ilegal e abusivo do Egrégio CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE SODALÍCIO MATO-GROSSENSE. Sustenta que o CM deste Tribunal foi no sentido de INDEFERIR a APOSENTADORIA da impetrante, baseado em pareceres emanados na Coordenadoria de Controle Interno e de Recursos Humanos que se utilizaram, ao fornecer os pareceres, que a impetrante somente teria cumprido com os requisitos do art.3° da Emenda Constitucional 47/2005 em data de 22/09/2020. Que tal decisão foi corroborada com certidão de consulta de tempo de serviço da impetrante em que se tem a afirmação de que, realmente, a impetrante cumpriu com os requisitos na data acima. Sustentou, em sequência, que, por apenas 31 (trinta e um) dias, a impetrante não teve sua aposentadoria, nos moldes do artigo 3o, da ementa Constitucional, na ótica decisão. Fundamenta, ainda, que a regra de transição foi revogada em 21/08/2020.

Desse modo, menciona que sob a égide da segurança jurídica, as reformas previdenciárias ocorridas no sistema jurídico pátrio, em especial as emendas Constitucionais 20/1998, 41/003 e 47/005, trouxeram no seu corpo normativo, o estabelecimento de regras de transição para os servidores que já haviam ingressado no serviço público e se encontravam sobre o regramento do regime que seria posteriormente modificado, sob dois pontos fundamentais: a)- o do direito adquirido; b) da expectativa do direito.

Traz a impetrante, em seus argumentos, longa explanação a respeito da tese defendida, situação que será abordada quando da apresentação do voto já que o relatório é apenas o resumo da pretensão e, neste contexto, a inicial comporta nada mais, nada menos do que 30 (trinta) laudas, num enfoque repetitivo da necessidade de ser aplicada a regra de transição. (ID-89732964).

Em face do exposto, ao argumento de estar lhe lesionando direito liquido e certo e, neste contexto, afirmando, em face dos argumentos vertidos acima, ter preenchido os requisitos legais, pretende que, de imediato, seja implementada sua aposentadoria.

Sem pedido liminar (ID-90851950), requisitadas as informações e determinado ciência a Procuradoria Geral do Estado. De igual sorte, ao depois das informações prestadas, foi determinada a remessa dos autos à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça para ofertar o competente parecer.

Informações prestadas pela Presidente do Conselho da Magistratura a respeito da impetração apresentada. Sustentou o Estado de Mato Grosso, através da Procuradoria Geral de Justiça (ID-92556487) pela Denegação da Segurança almejada pela impetrante. No mesmo sentido a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador JOSÉ ZUQUETI.

Quanto o necessário, determino a inclusão deste pleito mandamental para, após as providências necessárias, a tempo, forma. Modo, ser apreciada pelo colendo Órgão Especial deste sodalício conterrâneo.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colendo Órgão Especial.

A utilização do mandado de segurança constitui um remédio constitucional formatado para proteção de direito líquido e certo que, ilegalmente ou com abuso do poder discricionário, alguém sofrer violação ou justo motivo de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o inciso LXIX, do artigo 5o, da Carta Constitucional c/c art. 1o da Lei 12.016/2019 e, neste seara, deve ser visto, em todo o seu contexto, se existe violação literal de lei ou outros predicados estabelecidos na espécie a proteger o impetrante. Por outro lado, embora a pretensão inicial diga respeito à necessidade de ser aplicada, na espécie, regra de transição, enveredo-me por outro caminho a respeito do caso concreto, isto é a verificação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao aforismo, dá-me um fato que lhe darei o direito, cânone processual aplicada em sede de todas as ações, constitucionais ou infraconstitucionais.

Conforme se vê das informações prestadas pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, presidente do Conselho da Magistratura deste Tribunal e, ainda, baseado no voto da eminente Desembargadora MARIA APERECIDA BARROS, em relação ao assunto em comento, assim manifestou:

‘Em suas razões para reforma da decisão, invitando a observância do direito adquirido expressa no art. 140-E, da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, de 18/08/2020, publicada no dia 21/09/2020, a recorrente alega, em suma, que foi certificado que no dia 22/09/2020 ela completaria todos os requisitos para a aposentadoria de acordo com as regras do art. 3o, da Emenda Constitucional n. 47/2005.

Sem razão a recorrente.

(...) – O requisito cumulativo não preenchido cinge-se a idade mínima, assim argumentado nas razões – verbis – No que tange a idade da regra geral de 55 (cinqüenta e cinco) anos que é reduzida em um ano para cada ano de contribuição a mais que a servidora possuir, a servidora encaixa na regra, eis que a somatória do tempo de contribuição 33 anos, 5 meses, 7 dias, com a idade atual, mais de 52 anos.

As informações n. 786/2021, de 19/03/2021, consigna que a servidora, nascida aos 17/12/1968, tomou posse e entrou em exercício em 20/11/1989, e que, naquela data, contava com 52 anos de idade e possuía 31 anos, 02 meses e 28 dias de tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário, que adicionando ao período averbado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, totalizam 33 anos, 08 meses e 17 dias.

Portanto, de acordo com, o art. 3o, III, da EC 47/2005 e como faz certa a consulta tempo de serviço, a recorrente poderia alcançar a idade mínima de 55 (cinqüenta e cinco) anos em 22/09/2020, visto que possui três anos a mais da contribuição exigida, o que possibilitaria reduzi-los da contribuição para igual aumento de idade.

Em que pese, porém, certo modo, às vésperas de complementar os pressupostos à aposentadoria voluntária dispostos na EC-472005, cujo regime de transição estava em curso, sobreveio a Reforma Previdenciária de 2019/2020.

E feito isso, a hipótese rege-se pelas novas disposições introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019 (DOU 13/11/2019) e a subseqüente Ementa Constitucional Estadual n. 92/2020 (DOE 21/08/2020, conforme determinação nelas contidas, a saber.

(...) Diante, assim, da vigência das novas regras constitucionais, a realidade dos autos não demonstrou a existência de direito à aposentadoria voluntária perfecbilizado anteriormente a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 92/2020 (21/08/2020). (sic).'

Desta forma, a rigor da fundamentação constante da inicial e traduzida nas informações prestadas pela autoridade apontada como praticante do ato ilegal, a questão em si, resume-se no fato de a Ementa Constitucional Estadual número 92/2020, retirou o direito da impetrante que, se assim não o fosse, teria atingido o lapso temporal em data de 22/09/2020, isto é, tão somente 31 (trinta e um dias).

Data máxima vênia ao entendimento proferido pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal, entendo que, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação antagônica entre os participantes do evento, foi muito drástica a decisão que negou o ato de aposentadoria à impetrante e, desta forma, respeitando posicionamentos contrários, está sim a lesar-lhe direito líquido e certo que lhe conferido pelo inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal.

O primeiro aspecto a ser visto, segundo penso, para a concessão da ordem, é a violação do principio da razoabilidade e, neste contexto, não é razoável nem proporcional que a Emenda Constitucional Estadual 92/2020, que nasceu em data de 21 de agosto de 2019, possa influir decisivamente para a não concessão da aposentaria em face de a impetrante somente conseguir o lapso temporal 31 dias após, ou seja, em data de 22 de setembro de 2020, frustrando-lhe uma expectativa que, ao sentir, chega às raias de violação do princípio da dignidade humana, cânone constitucional, a rigor do inciso III, do art.1o, da Carta Magna vigente.

Isto porque, a administração pública busca cumprir com a premissa comumente conhecida para atender aos anseios da sociedade gerenciando interesses da coletividade e, de igual forma, em relação àqueles que compõem seu quadro de servidores, os administrados. Por outro lado, não se pode olvidar que razoabilidade e proporcionalidade, aspectos implícitos na Constituição Federal, são instrumentos legais para o controle de atos estatais abusivos, seja qual for sua natureza e, neste contexto, interpretação fria de um dispositivo legal sem, ao menos, verificação de outros fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. Trata-se, pois, o princípio da razoabilidade uma dimensão que concretiza o interesse primário da coletividade e, neste aspecto, verdadeiro interesse público encartado no direito do administrado sobre o interesse secundário que é o Estado.

O artigo 37 da Constituição Federal estabelece que administração pública, direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem observar aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, por outro lado, na sua origem, tem como ponto basilar, entre outros, o princípio da dignidade da pessoa humana, este registrado no inciso III, do seu artigo 1o, isto é, uma das pilastras de construção de todo arcabouço que se seguem em relação aos múltiplos e variados aspectos tratados pela CARTA MÁGNA, num ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

Em face destes aspectos, não se pode esgotar tão somente os preceitos textualmente constantes da Constituição Federal e, neste aspecto, não se pode ignorar a existência de preceitos que, conquanto não catalogados expressamente, são definidos como preceitos constitucionais reflexos ou implícitos, em termos de hermenêutica. Mas, se não catalogado quando da promulgação da Constituição Federal em 05/10/1988, tal princípio, por força da Emenda Constitucional 45, não mais residem dúvidas em sua aplicação já que juridicamente incorporado ao texto original da Constituição Cidadã, numa análise contextualizada em todos os seus aspectos e extensões, pelo inciso LXXVIII, ART, 5o, ressalvando a necessidade do Poder Judiciário, num juízo de reflexão jurídica, passar a adotar esta postura – quando determinou duração razoável na duração do processo.

Mas, por outro aspecto fundamental, seguindo a ideia de que a administração pública estar imposta aos predicados estabelecidos pelo art. 37 da Constituição Federal reside também o princípio da razoabilidade ou princípio de adequação necessária, método utilizado no Direito Constitucional Brasileiro para resolver a colisão de princípios jurídicos sobre determinada situação concreta, não se estendendo a outras situações.

Nesta toada, deve ser visto, em situação primeira, que este princípio não vem anular ou substituir o princípio da legalidade na interpretação do texto frio da lei e sim fortalecê-lo, amenizando a generalidade que, por mais justa que possa parecer se apresenta de todo ineficaz e insuficiente para regulamentar ou prever determinada situação concreta e sua indispensável aplicação se consubstancia na capacidade dos aplicadores do direito sobre o papel que exercem em face da realidade social, não mais sendo meros expectadores, mas preocupados em construir a verdadeira justiça.

Inicialmente, a respeito do assunto, oportuno citar que, com poucas palavras definiu a questão MARIA SÍLVIA ZALENNA DI PIETRO:

‘O princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade para os meios de que se utiliza a Administração e os fins a que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive, e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante de cada caso concreto’. (DIREITO ADMINISTRATIVO, pag. 80, Editora Atlas, 15a. Edição)’.

Como posicionou o Ministro CELSO DE MELO:

‘Não se pode desconhecer que as normas legais devem observar, quando ao seu conteúdo, critérios de razoabilidade. Em estrita consonância com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois, como se sabe, todas as normas emanadas do Poder Público, inclusive os seus atos legislativos, devem ajustar-se à cláusula que consagra o princípio do ‘substantive due process of law’ (CF-art. 5o, LIV), eis que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. (RTJ 160/140-145 – ADI 1.063-DF, Relator Ministro CELSO DE MELLO), consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 176/578-580, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Pleno). (extraído da ADI 5468-DF, fonte sítio do STF).

Ainda da ADI-5468-DF, acrescento os seguintes aspectos lá versados, dando suporte jurídico ao princípio da razoabilidade:

‘A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem por isso, como já referido, tem censurado a validade jurídica de atos estatais, que, desconsiderando as limitações que incidem sobre o poder normativo do Estado, veiculam prescrições que ofendem os padrões de razoabilidade e que se revelam destituídas de causa legítima, exteriorizando abusos inaceitáveis e institucionalizando agravos inúteis e nocivos aos direitos das pessoas e às prerrogativas das instituições da República, como a Justiça do Trabalho (ADI 1.063/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.158/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): “TODOS OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO ESTÃO NECESSARIAMENTE SUJEITOS, PARA EFEITO DE SUA VALIDADE MATERIAL, À INDECLINÁVEL OBSERVÂNCIA DE PADRÕES MÍNIMOS DE RAZOABILIDADE. – As normas legais devem observar, no processo de sua formulação, critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do ‘substantive due process of law’. Lei Distrital que, no caso, não observa padrões mínimos de razoabilidade. A EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS. – A exigência de razoabilidade – que visa a inibir e a neutralizar eventuais abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções normativas – atua, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. APLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO DE PODER AO PLANO DAS ATIVIDADES NORMATIVAS DO ESTADO. – A teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que comprometam e afetem os fins que regem a prática da função de legislar.” (ADI 2.667-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)’.

Para MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE:

‘a razoabilidade é corolário do princípio da proibição do excesso, segundo o qual as restrições de direitos impostas pelas polícias devem ater-se aos fins em nome dos quais são estabelecidas ou permitidas, devendo as mesmas apenas ser adotadas se esses fins não puderem ser alcançados por meio de medidas menos gravosas. É um princípio limitador da atuação discricionária da administração pública, porque determina a busca da confluência entre o mérito administrativo (oportunidade e conveniência: requisitos intrínsecos exclusivos dos atos administrativos discricionários) e a finalidade do ato, de forma que, se ele é manifestamente inadequado, ou inepto, para alcançar a finalidade pretendida pela lei, “a administração terá exorbitado dos limites da discricionariedade e o Poder Judiciário poderá corrigir a ilegalidade’. (LIMITES CONSTITUCIONAIS, pg. 93, fonte Google)’.

E, para buscar caracterizar a razoabilidade dos atos do poder público em terreno mais sólido e elementos mais objetivos, o Ministro LUIIS ROBERTO BARROSO, fazendo alusão a uma fundamentação dogmática constitucional transformadora, assim posicionou:

‘A atuação do Estado na produção de normas jurídicas normalmente far-se-á diante de certas circunstâncias concretas; será destinada à realização de determinados fins, a serem atingidos pelo emprego de determinados meios. Desse modo, são fatores invariavelmente presentes em toda ação relevante para a criação do direito: os motivos (circunstâncias de fato), os fins e os meios. Além disso, há de se tomar em conta, também, os valores fundamentais da organização estatal, explícitos ou implícitos, como a ordem, a segurança, a paz, a solidariedade; em última análise, a justiça. A razoabilidade é, precisamente, a adequação de sentido que deve haver entre esses elementos. (interpretação e Aplicação da Constituição, pag. 220), fonte Google).

Por fim, cabe ressaltar que, no juízo do meu entendimento, data máxima vênia, embora não previsto expressamente no texto da Constituição Federal promulgada em 05/10/1088, o princípio da razoabilidade, como referido linhas acima e ora reproduzido, está introduzido no texto constitucional, a partir da EC/45, vem sendo utilizado cada vez mais de forma acentuada pelos tribunais, como um remédio moderador e salvador em razão de pratica que, analisando cada caso concreto, como o que se apresenta nesta situação, coibir certos abusos arbitrários que, sob o manto de interpretação literal da lei, seja de forma implícita ou mesmo explicita, no caso, a primeira situação.

Ou, em outras palavras, não age e não pode agir o administrador público que, sob pretexto de aplicar o texto frio da lei, na competência que lhe é atribuída, não proceda com critério aceitável do ponto de vista racional e bom senso equilibrado e respeitoso nos atos de administração que lhes são apresentados para decidir.

Devem ser aplicados tais princípios em todas as áreas e, em relação ao caso em comento, com relação à administração pública, tais princípios, implícitos na Constituição Federal estão expressamente previstos, ao teor do artigo 2o da Lei Federal 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal.

‘Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.’

E, por administração pública deve-se entender os três poderes e, nesta situação, segundo penso, ao não incrementar o ato de aposentadoria da impetrante, em face de que residiu modificação do regime em tão somente 31 (trinta e um) dias do prazo para tal finalidade, quebrando uma inegável expectativa, segundo penso, violou a administração deste sodalício nos princípios elencados acima ao indeferir a pretensão da impetrante. É como penso data máxima vênia, a interpretações diversas, tão comuns quando se trata de decisão tomada por um colegiado como é este colendo Órgão Especial.

Bem a propósito, a respeito deste entendimento, mudando o que deve ser mudado, assim posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) – Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõe a 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça: ‘a nomeação em concurso publico após considerável lapso temporal da homologação do seu resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial. (AgIn no REsp. 1143436-PB relator Ministro SÉRGIO KUKINA, julgado em 16/04/2015, DJE de 23/04/2015)’.

E, embora, os aspectos acima, data vênia, já são suficientes na demonstração de lesão a direito líquido e certo da impetrante, tecendo rápidas alusões sobre a questão pertinente a regra de transição, o que não restou prevista na Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, na recente edição da nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei 13.655/2018) foi incluído no ordenamento jurídico brasileiro normas que dão maior efetividade ao princípio da segurança jurídica, no que tange as matérias afetas ao direito público e nas orientações gerais vigentes à época.

Aliás, diante da nova edição da nova Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Lei 13655/2018) foi incluído no ordenamento jurídico brasileiro as normas que dão maior efetividade no princípio da segurança jurídica no que tange as matérias afetas ao direito público e nas orientações gerais vigentes à época.

Inclusive, no intuito de combater a insegurança jurídica, os artigos 23 e 24 da citada norma, trouxeram mudanças relevantes.

O art. 23 estabelece que nas decisões proferidas em âmbito administrativo que alterarem o posicionamento interpretativo ou derem nova orientação sobre a norma de conteúdo indeterminado, deverão prover um regime de transição, quando indispensável para a concretização do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. Isso significa que, em se tratando de norma com novo conteúdo, deverá ser feita uma espécie de modulação dos efeitos da decisão, dispondo sobre quais serão as consequências daquele novo entendimento.

Confira.

‘Art. 23 – A decisão administrativa controladora ou ato judicial que estabelecer interpretação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais’.

Forte nestas razões, o comando prescrito na velha Lei de Introdução ao Código Civil, modificado para Introdução às Normas do Direito Brasileiro representa a concessão de um prazo estabelecido para que os administradores públicos e demais integrantes afetados em face da nova orientação possam se adaptar nesta nova orientação e realidade apresentada em face da implementação no âmbito administrativo em todos os seus contornos.

Fica apenas este registro adicional já que, quanto o bastante, na espécie, inegável violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a partir da EC 43/2005, de forma reflexa, na análise do inciso LXXVIII, do art.5o, da Constituição Federal.

Com os argumentos acima, CONCEDO A ORDEM e, de consequência, determino que a implementação imediata da aposentadoria da impetrante, com fulcro na regra de transição prevista no art. 3o da Emenda Constitucional 47.

Sem custos do processo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendo não assistir razão a impetrante.

Em suma, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão advinda do Conselho da Magistratura, que indeferiu a aposentadoria da impetrante, lastreado nos pareceres emitidos pela Coordenadoria de Controle Interno e de Recursos Humanos, posto que no dia 22.09.2020 ainda não havia cumprido os requisitos do art. 3o, da Emenda Constitucional 47/2005, por apenas 31 (trinta e um) dias.

O douto relator, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, concede a segurança, deferindo a aposentadoria.

Pois bem, a questão é singela.

Em princípio não há qualquer divergência quantos as datas e prazos discutidos no procedimento administrativo.

A questão esta resumida única e exclusivamente na falta de 31 dias para que a impetrante implemente o direito a aposentadoria, ante a alteração da regra constitucional.

Com o devido respeito, a regra não pode ser flexível, quer falte um dia ou quantos for, pois, a lei aplica-se na data em que consta em seu dispositivo.

Quis o destino que a regra da aposentadoria fosse alterada exatamente às vésperas da impetrante atingir o seu direito.

Peço licença para transcrever parte do fundamento da decisão proferida pela
Desa.

MARIA

HELENA

G.

PÓVOAS

, na condição de
Presidente

do Tribunal

de

Justiça, ao analisar o pleito administrativo da impetrante,
verbis
:

“Além

disso,

como

consignado

com

exatidão

nos

Pareceres

n.

15/2021-AJCRH

e 12/2021-CCI,

a servidora

também não preenche qualquer das

novas

regras

para

a

aposentadoria

voluntária.

A regra geral atual (artigo 140-A da Constituição Estadual) exige

que

a servidora

tenha

62

anos

de

idade

para

poder

se

aposentar

voluntariamente.

Como

a

requerente

possui

51

anos

de

idade,

não

preenche

o

requisito

etário.

Não

se

desconhece

que

a

Emenda

Constitucional

n.

103/2019

trouxe

em seu

artigo

4o uma regra

de transição,

contudo

mesmo essa

exige

que

a

servidora

que pretenda

se aposentar

tenha

completado

56 anos

de idade,

de modo a

não

alcançar

a

requerente.

A

mesma

Emenda

Constitucional

n.

103/2019

ainda

trouxe

uma segunda

regra

de

transição

em seu

artigo

20,

entretanto

também ela

apresenta

um

marco

etário

para

a

concessão

do

benefício,

qual

seja:

57

anos,

razão

pela

qual

igualmente

não

alcança

a

requerente.

O que se tem, portanto, é que a requerente não preenche qualquer

das

regras

possíveis

para

a

aposentadoria

voluntária.”

Da mesma forma, peço vênia para me valer dos votos proferidos pelo Des. José Zuquim Nogueira e Desa. Maria Aparecida Ribeiro, nos autos administrativo, como fundamento deste voto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, para
DENEGAR A SEGURANÇA
.

É como voto.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021